Tribunal: STF
Processo: RE 1518819
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE, § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS, ART. 14 DO CTN E ART. 29 DA L 12.101/2009, CONSTITUCIONALIDADE. CEBAS. 1. Para as entidades beneficentes de assistência social usufruírem da imunidade tributária prevista no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição, na vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, devem atender aos requisitos materiais previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional e, simultaneamente, aos requisitos procedimentais previstos no artigo 55, da Lei 8.212/1991, à exceção do inciso III, declarado inconstitucional. Já na vigência da Lei 12.101/2009, a fruição da imunidade tributária requer o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e dos estabelecidos no artigo 29 da Lei 12.101/2009, à exceção do inciso VI, declarado inconstitucional. 2. Não apresentado o CEBAS, a entidade requerente não preenche os requisitos legais necessários à fruição da imunidade tributária das contribuições sociais. 3. Quanto aos impostos, a imunidade das entidades de educação ou assistenciais sem fins lucrativos está estabelecida no artigo 150, VI, c, da Constituição da República. Os requisitos materiais para o gozo da imunidade, os quais se encontram sob a reserva de lei complementar, por força do artigo 146, II, da CF, constam previstos no artigo 14 do CTN. 4. Atividade de ensino ou assistência social a justificar a imunidade prevista constitucionalmente há de ser aquela capaz de gerar algum tipo de mobilidade social para os que são beneficiados pelos cursos, de modo a indicar que a entidade estaria substituindo o Estado no seu papel fundamental. À míngua de comprovação da condição de instituição de educação ou de assistência social, afasta-se reconhecimento da imunidade na forma pretendida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, II; 150, VI, c e 195, § 7º; todos da CF. Sustenta, em essência, que faz jus à imunidade do art. 150, VI, c e do art. 195, § 7º, da Constituição.



    Em 4 de outubro de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado.



    O feito retornou do Tribunal de origem com a seguinte manifestação:



    Todavia, verifica-se que o recurso extraordinário não foi inadmitido em parte, e sim admitido em parte, em relação ao pedido de reconhecimento da imunidade tributária ao recolhimento do imposto de renda - IRPJ, situação não abarcada pelo julgamento do Tema 32 do STF. 



    Diante disso, e considerando, ainda, que a parte informa ter contatado a Suprema Corte, ocasião em que foi orientado a requerer nova remessa dos autos ao STF (evento 114, PET1), devem os autos retornar ao STF para processamento do recurso, relativamente à parte admitida. 



    Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino o retorno dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário já admitido ( evento 87, DECREXT1).



    Assim, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo a nova análise do recurso.



    Primeiramente, destaco que a presente decisão não abordará a questão inserida no tema 32 da sistemática da repercussão geral, isto porque, neste ponto, o recurso da parte teve seguimento negado pelo Tribunal de origem, decisão passível de impugnação, tão somente, por agravo interno.



    Quanto à matéria remanescente, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Pelo já descrito, a entidade autora, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira tem como finalidade primordial o custeio de bolsas rotativas para alunos e o desenvolvimento e aprimoramento de atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. 



    Trata-se a autora, a meu sentir, de uma espécie de órgão de apoio criado pela mantenedora da Unisinos - Associação Antônio Vieira - SAV, para melhor gerir sistema de financiamento facilitado de graduação em ensino superior. Embora, sob o aspecto formal de sua constituição, estejam preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN, como já referido na decisão que apreciou pedido de tutela antecipada (evento 5), não considero que pode ser aplicado a autora o conceito de entidade de caráter assistencial e ou educativo. 



    A atuação da autora é voltada, na essência, a instrumentalizar programa de crédito educativo próprio mantido pela Unisinos. Tratando-se de fundação que, na forma dos estatutos, realiza atividades de caráter econômico, pois opera concedendo mútuo a estudantes da Unisinos, a ela não se aplica a imunidade decorrente do art. 150, IV, c e art. 195, §7º, da Constituição Federal de 1988



    (...)



    Por conseguinte, merece ser afastado o pedido eventual de reconhecimento da isenção de IRPJ e CSLL (art. 15 da L 9.532/1997), e COFINS (MP 2.158-35/2001), considerando que as atividades estabelecidas no estatuto social da demandante extrapolam os limites normativos do benefício.



    Nesse sentido, para dissentir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.405.549-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente